Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-32.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e matérias, em virtude de erro na execução de procedimento odontológico – Improcedência em primeiro grau – Laudo pericial produzido concluindo pela adequação do tratamento/planejamento adotado, em conformidade com a literatura científica – Responsabilidade subjetiva do profissional não caracterizada – Litigância de má-fé derivada da alteração da verdade dos

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e matérias, em virtude de erro na execução de procedimento odontológico – Improcedência em primeiro grau – Laudo pericial produzido concluindo pela adequação do tratamento/planejamento adotado, em conformidade com a literatura científica – Responsabilidade subjetiva do profissional não caracterizada – Litigância de má-fé derivada da alteração da verdade dos fatos – Impugnação de autenticidade de assinatura verdadeira, contida no termo de consentimento do paciente – Transgressão ética verificada – Sentença mantida – Recurso não provido.